Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA INEXISTENTE. PERDA TOTAL NÃO CONSTATADA.
1. O prazo de 30 dias para liquidação do sinistro em caso de perda total é inaplicável para o mero conserto do veículo, finalizado antes mesmo do ajuizamento da ação.
2. O conserto em menos de 60 dias de veículo parcialmente alagado, com danos significativos, não se mostra exorbitante.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.